Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702809-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANISE MARA DE SOUZA, MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Janise Mara de Souza e Minas Comércio de Alimentos Eireli – EPP contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido principal e improcedentes os pedidos reconvencionais, para condenar os réus, ora apelantes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 339.969,93 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), referentes a taxas de ocupação em atraso, bem como ao pagamento das parcelas vincendas decorrentes do contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre as partes. Este Relator determinou a intimação da apelante Janise Mara de Souza para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos elementos que comprovem efetivamente a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Além disso, restou consignado, no referido despacho, que a eventual concessão do benefício requerido no recurso de apelação possui efeitos ex nunc. No entanto, conforme se pode observar na certidão de ID no 29750525, a recorrente deixou transcorreu in albis o prazo que lhe foi concedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. Com efeito, o § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ITER PROCEDIMENTAL OBEDECIDO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONNÔMICA NÃO COMPROVADA. MERA ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS ORDINÁRIOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO(...) 3. Não basta a mera alegação de hipossuficiência econômica, que possui apenas presunção relativa de veracidade, e que, na hipótese, encontra-se dissociada da real necessidade de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1362419, 07157543720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1374794, 07523401020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, como se viu, apesar de ter sido instada expressamente a trazer aos autos documentos que comprovassem efetivamente a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, a apelante deixou de fazê-lo. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à Janise Mara de Souza. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 100, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:16:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator